Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735070-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Automaia.com Comércio de Veículos Automotores Ltda Embargadas: Raiara Caetano Thalia Bruna Lurdes Pires Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Automaia.com Comércio de Veículos Automotores Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 78749953). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator